Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-04.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800364-04.2018.8.14.0046

APELANTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA.
COMPROVAÇÃO DO
DANO AMBIENTAL.
VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUNATUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de
nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide
.
Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes.
Preliminar rejeitada
.

2-

Mérito
.
É cediço que demonstrado o dano ambiental, impõe-se a condenação ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA ou, em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao dano a teor do disposto nos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, que disciplina a Ação Civil Pública.

3-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação do Apelante que se insurge apenas em relação ao quantum arbitrado.

4-A seu turno a sentença
condenou o Apelante a pagar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, contudo, tratando-se da fixação do dano ambiental, em seu aspecto material, este deverá guardar correlação com o dano causado, pelo que seu valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, uma vez, que neste momento processual não há como se monetizar o valor do dano. Precedente.

5-
Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE,
apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSÉ RODRIGUES DOS SNATOS contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon-PA, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Material e Moral causado ao Meio Ambiente (processo nº
0800364-04.2018.8.14.0046-PJE
).

O Apelado ajuizou a Ação Civil Pública,
informando a
lavratura do Auto de Infração nº 700956- D, em 03.12.2012, contra o Apelante por haver desmatado a corte raso 100,452 hectares de floresta nativa, tendo sido penalizado no âmbito administrativo, sendo demandado pela presente ação no âmbito civil, em função do dano ambiental cometido. Ao final, requer a condenação do requerido ao reflorestamento da área degradada ou outra apontada pelo órgão ambiental ou alternativamente a condenação pelo dano material, na impossibilidade do reflorestamento. Requereu, ainda, a condenação em dinheiro pelo dano moral coletivo ao meio ambiente, devendo, na forma do artigo 13 da Lei n. 7.347/853, a quantia ser revertida para o Fundo Municipal do Meio Ambiente ou outro Fundo congênere, ou ainda, em face de qualquer impossibilidade, que seja depositada em estabelecimento oficial com correção monetária ou ainda à instituição ou entidade beneficente. Juntou documentos.

Em contestação
, o Apelado
suscita preliminares de carência da ação, inépcia da inicial por ausência de interesse do Ministério Público, ausência de causa de pedir, incompatibilidade dos pedidos e ausência de requisitos do artigo 282 do CPC. No mérito, alegou, em síntese, possuir autorização para produção de carvão vegetal, que tem como matéria prima o aproveitamento de madeira existente em seu saldo junto à SECTAM – Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, não se tratando, portanto, de degradação e poluição do meio ambiente.
Ao final, requer a total improcedência dos pedidos expostos na inicial.

Apresentada réplica à contestação pelo Ministério Público, refutando as alegações do requerido, ora Apelante, ratificando a inicial e requerendo o reconhecimento do pedido do pedido inicial.

Em seguida, o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
2046400
):

“Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial e, consequentemente, condeno o requerido a pagar a quantia de R$ 80.000,00(oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.

Extingo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Custas pelo réu. (...)”

Em razões recursais (Id
2046404
), o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, aduzindo que a falta de exaurimento da fase de instrução processual, sem oportunizar ao Apelante o uso da prova oral, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Defende que no caso em apreço, a questão de mérito não é unicamente de direito, necessitando de produção de provas em audiência, conforme requerido pelo Apelante em sua contestação.

No mérito, questiona o valor da condenação, requerendo sua redução. Ao final, requer o provimento do recurso e a anulação da sentença ou a parcial reforma da sentença para a redução do dano material arbitrado.

Contrarrazões (Id
2046409
), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica nesta segunda instância, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id
3769945
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se preenchidos os requisitos para o julgamento antecipado da lide realizado na origem, e, no mérito, o valor arbitrado a título de danos materiais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

De início, convêm destacar o que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Depreende-se do conteúdo probatório, a presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, tais como o Auto de Infração (Id 2046382 - Pág. 5), lavrado contra o apelante pelo Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, demonstrando o desmatamento de 100,452 hectares de floresta nativa sem autorização da autoridade competente.

Presentes, ainda, auto de embargos/interdição (Id 2046382 - Pág. 7), relatório de fiscalização (Id 2046382 - Pág. 11/15), fotos e coordenadas geográficas (Id. 2046382 – Pág. 17 e 19), relação de pessoas envolvidas na infração ambiental (Id
2046384 - P
á
g. 3
), contrato particular de compra e venda (Id. 2046383 – Pág. 1/5), por meio do qual o Apelante adquiriu a área onde foi constatada a prática do dano ambiental, demonstrando a desnecessidade de se estender a fase probatória.

Diante deste cenário, infere-se que é fato incontroverso que houve
o desmatamento de 100,452 hectares de floresta nativa sem autorização da autoridade competente.

Ademais, é cediço que
a
tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade da prova para o processo, cabendo
ressaltar que
embora o Apelante tenha requerido genericamente produção de prova testemunhal,

não logrou
demonstrar minimamente nos autos a necessidade e utilidade de sua produção, mostrando-se requerimento meramente protelatório, ante a incontrovérsia do fato.

De tal forma, verifica-se que
o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal,
encontrando-se, assim, preenchidos os requisitos do art. 355, I e II, do CPC, não merecendo prosperar a alegação do apelante quanto ao ponto.

A respeito do tema, confira-se os precedentes deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXLCUSÃO DA MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II-
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide. Cabe ao juiz avaliar a necessidade da realização da prova, e, afigurando-se presentes, ao julgador, os elementos suficientes a firmar seu convencimento, nada há de ilegal ou teratológico na prolação da sentença, não havendo falar-se em cerceio de defesa pela ausência de instrução probatória, visto que não estava o julgador obrigado a oportunizar a produção de provas, quando, pelas alegações deduzidas pelas partes, já reunia elementos de convicção para o lançamento do julgamento de mérito
. III ? O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual ?mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados?.

IV ? Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

V - O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

VI- São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

VII- Os honorários advocatícios arbitrados, de acordo com entendimento seguido pela Turma, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC.

VIII- ? Recurso conhecido parcialmente provido, apenas para excluir a multa de 20% sobre o FGTS, mantendo os demais termos da sentença do juízo a quo, a fim de reconhecer o direito do apelado em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação. IX- Em sede de reexame necessário, reformo a sentença no sentido de alterar a condenação referente aos honorários advocatícios, fixando-os no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (TJPA. 2018.00463348-25, 185.433, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07).

?APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADAS. LUCROS CESSANTES. CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA A INDENIZAR O VALOR DO ALUGUEL. ARBITRAMENTO IN CONCRETO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO CARACTERIZADA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1
? Não havendo necessidade de produção de prova em audiência sobre os fatos alegados pelas partes, é licito ao Juiz proferir o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 330, inciso I, do CPC, sem que haja violação ao previsto no art. 331 do CPC, ou afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

2 ? É pacifico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o adquirente de imóvel na planta tem direito a indenização, a título de lucros cessantes, pelo período que deixou de usufruir do imóvel, fixados consoante os alugueis que poderia ter recebido, caso

houvesse a entrega do imóvel no prazo contratual; 3 ? O arbitramento in concreto é proporcional e razoável encontrando-se dentro da média do valor de

mercado dos alugueis; 4 ? Não se configura abusiva a previsão de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para a entrega do imóvel, além do prazo acordado. Precedentes do TJE/PA; 5 ? In casu não há prova da existência de adesão dos trabalhadores da construtora ao movimento paredista, e a deflagração de greve por trabalhadores é fato previsível inerente ao risco da atividade econômica, não se configurando como caso fortuito ou de força maior para exclusão da responsabilidade; 6 ? Inadmissível o congelamento do saldo devedor nestas hipóteses, sob pena de desequilíbrio financeiro do contrato, posto que a correção tem apenas a finalidade de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Precedente do STJ; 7 ? O ilícito contratual pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta pela Construtora, enseja frustrações que influência de forma negativa no campo psíquico e ultrapassam o campo de mero aborrecimento ou dissabor cotidianos, pois subverte a lógica do estatuto consumerista que contempla a confiança, a transparência, a lealdade, e a cooperação como verdadeiros princípios orientadores das relações, ensejando o direito do consumidor ser indenizado pelo abalo moral suportado; 8 ? Apelação da Construtora Leal Moreira conhecida e parcialmente provida e Apelação de André Pereira da Rocha e Leni Cordeiro dos Santos conhecida em parte provida à unanimidade.? (TJPA. 2016.00805654-47, 156.691, Rel.
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-04, Publicado em 2016-03-07).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE ? SERVIDOR EFETIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E PROPORCIONAIS. VERBAS DEVIDAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 39, §3º DA FC/88 ? DANO MORAL. CONFIGURADO ? QUANTUM ARBITRADO. EXCESSIVO. REDUÇÃO ? CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1.
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando se trata de matéria eminentemente de direito ou, se de direito e de fato, for desnecessária a dilação probatória, não havendo necessidade de prévia intimação das partes para o magistrado se valer desse expediente. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada
; 2. Segundo o disposto no art. 39, §3º da CF/88, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, razão pela qual não há que se falar em inexistência de regra que impusesse o pagamento das férias não gozadas e proporcionais à época do pedido de exoneração do apelado, ou ainda que o fato de o apelado ter optado em não usufruir suas férias, importa em óbice à constituição de seu direito;

3. O autor/apelado faz jus às verbas discriminadas na sentença guerreada, eis que comprovou ser servidor público efetivo dos quadros da apelante, sendo desligado do cargo de Auxiliar Administrativo, em decorrência de seu pedido de exoneração, consoante Portaria de Exoneração constante dos autos;

4. O fato narrado nos autos trouxe abalo moral ao autor/apelado, que à época da propositura da ação em 2012, aguardava receber as verbas rescisórias a que fazia jus há quase 4 (quatro) anos, já que seu requerimento administrativo foi feito no ano de 2009;

5. Aplica-se ao caso dos autos a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Segundo o referido dispositivo, o Poder Público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de comprovação da culpa dos agentes públicos, e, assim, caindo por terra a tese da apelante no sentido de que, pelo fato de ter enviado o pedido administrativo do apelado para a SEAD, esta deveria ser responsabilizada, e ainda, excluída a responsabilidade da apelante pelo dano suportado, pela inexistência de nexo de causalidade entre o dano e atuação da ADEPARÁ;

6. Na indenização por dano moral o salário mínimo não foi utilizado como indexador, logo,

não há que se falar em afronta à vedação constitucional prevista no art. 7º, IV da CF/88;

7. O valor fixado a título de dano moral não se adequa à gravidade da ofensa noticiada, máxime considerando que é muito superior ao principal pleiteado;

8. Condenação a título de dano moral reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que não causa a parte enriquecimento ilícito, mas serve como punição pedagógica ao apelante para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente;

9. O termo inicial para a contagem da correção monetária deve ser a partir da fixação do quantum, e quanto aos juros de mora, que devem fluir a partir do evento danoso;

10. Apelação e Reexame conhecidos. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo o termo inicial para a contagem da correção monetária se dar a partir da fixação do quantum, e quanto aos juros de mora, devem fluir a partir do evento danoso. Em Reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA. 2018.01687391-25, 189.251, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03).

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide.

MÉRITO

É cediço que demonstrado o dano ambiental, impõe-se a condenação ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA ou, em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao dano a teor do disposto nos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, que disciplina a Ação Civil Pública.

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

(...)

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação do Apelante que se insurge apenas em relação ao quantum arbitrado.

A seu turno a sentença
condenou o Apelante a pagar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, contudo, tratando-se da fixação do dano ambiental, em seu aspecto material, este deverá guardar correlação com o dano causado, pelo que seu valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, uma vez, que neste momento processual não há como se monetizar o valor do dano.

Neste sentido, colaciona-se o precedente abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE CORDEIRO EM 2008 INICIOU OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PÚBLICA DENTRO DA CALHA MAIOR DO RIO MACUCO, ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. OBRA PARALISADA E SEM CONCLUSÃO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DESFAZIMENTO DA OBRA, RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO PRETENDENTO AFASTAR SUA CONDENAÇÃO.
1) A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POSSUI PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO, BEM COMO NOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI N.º 6.938/1981. 2) INCONTROVERSA A REALIZAÇÃO DE OBRAS PELA MUNICIPALIDADE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL POR MEIO DO DESFAZIMENTO DA OBRA E RECUPERAÇÃO DO LOCAL, CONFORME DETERMINADO PELO JULGADOR. 3) APESAR DE AFIRMAR QUE EFETUOU LIMPEZAS DO LEITO DO RIO, O APELANTE NÃO COMPROVOU O DESFAZIMENTO DAS OBRAS E A RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL, NÃO MERECENDO ACOLHIDA SUA PRETENSÃO. 4) INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL, NO ENTANTO, QUE NÃO MERECE SER CONFIRMADA. SENTENÇA DESPROVIDA DE MOTIVAÇÃO, SENDO NULA NESTE PARTICULAR. 5) OBRAS EM ÁREA URBANIZADA DO RIO MACUCO, EM QUE DIVERSAS CONSTRUÇÕES PARTICULARES SE ENCONTRAM RENTE AO LEITO DO RIO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, CARACTERIZE DANO MORAL DIFUSO DE NATUREZA AMBIENTAL A ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO QUE SE AFASTA, EM REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO E REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-RJ - APL: 00018504720118190019, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 28/05/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL) – Grifo nosso

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 08 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2021